Tribunal: TJMT
Processo: 1004546-61.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004546-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOSE SHIZUYO SUEKUNE JUNIOR - CPF: 831.856.071-04 (RECORRIDO), ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA - CPF: 631.877.521-87 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENTREGA AMIGÁVEL. AMORTIZAÇÃO PARCELAS VENDA DO BEM. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 2o, DEC-LEI 911/69. DÍVIDA INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DO DANO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 215844180, na reclamação no 1004546-61.2024.8.11.0001, do 5o JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido tendo sido fixado dano moral no valor de R$ 10.000,00 (
dez
mil reais
).

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- inexistência de ato ilícito; - inexistência de dano moral; - necessidade de redução do valor do dano moral
.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- da ausência de prestação de contas quanto ao suposto saldo devedor

O Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei 13.043/2014, trata da alienação fiduciária, modalidade de garantia que confere ao credor fiduciário (
normalmente uma instituição financeira
) a propriedade resolúvel de um bem, enquanto o devedor permanece na posse direta desse bem. Em caso de inadimplemento ou mora, o artigo 2o, da citada norma, permite que o credor fiduciário venda o bem a terceiros sem necessidade de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo se houver disposição expressa em contrário no contrato.

Esse dispositivo legal tem como principal objetivo simplificar e agilizar a recuperação do crédito, permitindo que o credor fiduciário venda o bem dado em garantia de forma mais célere, utilizando o montante obtido para quitar o débito. Contudo, essa liberdade na alienação do bem impõe ao credor fiduciário o dever de prestar contas ao devedor.

A prestação de contas é fundamental para assegurar a transparência no processo de venda do bem e garantir que o devedor não seja prejudicado. O credor fiduciário deve detalhar como foi conduzida a venda, os valores envolvidos e como o preço obtido foi aplicado no pagamento da dívida. Somente após essa prestação de contas, o credor poderá cobrar do devedor eventual saldo remanescente, ou seja, a diferença entre o valor do crédito e o preço de venda do bem, caso essa diferença seja negativa.

Portanto, o direito do credor fiduciário de cobrar o saldo devedor depende diretamente do cumprimento dessa obrigação de prestação de contas. Se o credor não presta contas adequadas, ele não pode exigir judicialmente a diferença, pois a venda do bem e a aplicação dos valores devem ser absolutamente transparentes, garantindo que o devedor não seja lesado.

Em resumo, o artigo 2o do Decreto-Lei 911/69 visa equilibrar os interesses entre credor e devedor no contexto da alienação fiduciária, permitindo a rápida recuperação do crédito pelo credor, mas impondo a ele o dever de prestar contas para qualquer cobrança adicional do saldo devedor, assegurando a proteção dos direitos do devedor.

No caso dos autos, o Recorrente não demonstrou ter realizado a prestação de contas, instrumento apto à realizar a cobrança de eventual saldo remanescente.

- dano moral, adequação

Reconhecida a falha na prestação do serviço, correta a aplicação do dano moral, contudo, necessária a reavaliação do valor aplicado.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso -j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitivedamages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença tão somente para reduzir o valor do dano moral em R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024